Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelantes/réus, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de preclusão suscitada pela apelante/autora nas contrarrazões de ID 32625417. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora